Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. CIÊNCIA DA DECISÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA. VALIDADE DO ATO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença reputou válida a intimação da agravante por meio do PJe.
2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE.
3. Em consulta aos autos, é possível verificar a ciência da decisão conforme expedição eletrônica registrada no sistema PJe.
4. A publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso (a publicação) não tiver ocorrido por meio eletrônico, àqueles que se cadastrarem. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.